Tribunal: TCU
Processo: 007.425/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 100/2005, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 535215, função null, que teve como objeto OBJETO: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM VIAS URBANAS. (no da TCE no sistema: 2293/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 766/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Welcon Incorporadora Imobiliária Ltda. (entidade contratada) e Mirian Donadon Campos (Prefeita no período de 1/1/2005 a 31/12/2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Colorado do Oeste (RO) por meio do Convênio de registro Siafi 535215, o qual teve por objeto a "drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em vias urbanas", com prazo de vigência de 26/12/2005 a 24/9/2007; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 10/11/2007 (data da apresentação da prestação de contas, conforme item 12 da peça 23) e 30/9/2022 (Parecer Técnico 189/2022, peça 23); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 41-43) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 45), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 007.425/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mirian Donadon Campos (XXX.926.922-XX); Welcon Incorporadora Imobiliária Ltda. - Em Recuperação Judicial (05.782.974/0001-98). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.